Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015349-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), LEONARDO GOMES MARTINE - CPF: 711.597.511-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 061.051.951-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DE SOUZA - CPF: 015.433.301-85 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GOMES - CPF: 055.422.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALVES GOMES - CPF: 068.994.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA - CPF: 064.757.701-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA - CPF: 061.483.731-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILSON CÉSAR TURATTO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE - CPF: 068.979.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA HABITUALIDADE DELITIVA DO PACIENTE E POR, EM TESE, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
(Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR)

2. Na espécie, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do

s delitos, em tese, perpetrados pelo paciente e a sua habitualidade na prática da traficância revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

3.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR)

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
João Carlos de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT.

Colhe-se destes autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 11 de agosto de 2021, por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva n. 1000593-82.2021.8.11.0102, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), a qual foi cumprida no dia 17 de agosto de 2021, por ocasião da deflagração da
Operação Romeiro
por parte da Polícia Judiciária Civil.

Infere-se, ainda, que a autoridade acoimada de coatora manteve a prisão cautelar do paciente em 18 de agosto de 2021, por ocasião da realização de audiência de custódia; bem como no dia 20 de agosto de 2021, quando indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva formulado pela sua defesa.

Sustenta, a impetrante, que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal; esclarecendo, outrossim, que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega, também, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 99547992. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 100141489, no qual colacionou as decisões atacadas, das quais se extrai as circunstâncias que levaram a prisão do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 102633995, opinou pela denegação da ordem, destacando que: “
a necessidade de garantia da ordem pública foi corretamente fundamentado no fato de existirem indícios de que o paciente faz parte de organização criminosa e pratica o tráfico de drogas de maneira habitual
.”

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a sua habitualidade delitiva e ao fato de, em tese, pertencer a organização criminosa.

Aliás, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório com base nos seguintes éditos judiciais:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente [
ID n. 62765111 do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 1000593-82.2021.8.11.0102]

[...]Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de representação criminal formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil desta urbe, Dr. Paulo César Brambilla Costa, em que pretende a(o):

a) decretação da prisão preventiva do investigado JOÃO CARLOS DE SOUZA, conhecido por “Cabelo”;

b) deferimento de medida de busca e apreensão domiciliar na residência do supracitado representado e dos investigados CRISTINA GONÇALVES MARÇAL; LUCAS FERREIRA, conhecido por “Lucas AK”; BRUNA e PAULA;

c) deferimento da apreensão e de quebra do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares que eventualmente forem apreendidos em posse dos investigados.

Tudo para apuração de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consta do apuratório que após a deflagração da operação resultante do IP 02/2021, em que culminou com a prisão de nove pessoas relacionadas aos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa nesta cidade, foram apreendidos vários aparelhos celulares dos suspeitos, dos quais foram extraídas diversas informações, dentre essas, a de que a organização criminosa “Comando Vermelho”, a mando de seus líderes, estaria destinando parte do dinheiro arrecadado com os crimes praticados para a compra de armas e munições com o propósito de montar um arsenal em cada cidade de Mato Grosso.

Segundo o caderno administrativo, a referida organização criminosa possui um cadastro de quem seriam os “lojistas” (donos de boca de fumo) autorizados a vender drogas na cidade de Vera e que o representado JOÃO CARLOS figura como um desses “lojistas”. Durante as investigações, também foi possível levantar alguns pontos na cidade que estão sendo usados para a venda de drogas.

O Ministério Público manifestou pelo acolhimento dos pedidos de decretação da prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, bem como da quebra dos sigilos dos dados telefônicos de eventuais aparelhos celulares que vierem a ser apreendidos.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Os pleitos da autoridade policial merecem acolhimento, em consonância com o parecer ministerial.

II.1 - Da prisão preventiva

O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 33 e 35 da Lei 11.343/06 preveem, respectivamente, penas de reclusão de 5 a 15 anos e 3 a 10 anos, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 25 anos, crime(s) estes que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude das penas restritivas de liberdade - como demonstrado -, é possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que afasta possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelos relatórios de investigação n. 50/2021 (Num. 62122339 - Pág. 1/31), n. 2021.13.1155 (Num. 62122340 - Pág. 1/23) e n. 2021.13.1155. (Num. 62123941 - Pág. 1/12).

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado, notadamente porque ao que tudo indica, JOÃO CARLOS exerce o tráfico de drogas de maneira habitual, além de figurar como suposto membro de organização criminosa, de modo que a decretação da prisão preventiva do representado se faz necessária para a garantia da ordem pública.

De acordo com os relatórios de investigação n. 50/2021 e n. 2021.13.1155, realizada a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos durante o cumprimento da busca e apreensão domiciliar decretada no processo n. 1000417-06.2021.811.0102, identificou-se a existência de dois grupos no aplicativo
WhatsApp
denominados “Confraternização” e “Favela venceu”.

No grupo “Confraternização”, Eduardo Ferreira Soares, conhecido por “Gordo” (considerado o líder na organização criminosa, atualmente foragido frustrando a prisão preventiva decretada na representação criminal n. 1000417-06.2021.8.11.0102) figura como administrador e é quem repassa as determinações aos demais envolvidos, referindo-se sempre como família. As postagens são referentes à contabilidade, anotações de todos os devedores e “lojistas” (bocas de fumo) ativas e inativas de Vera, bem como a quantidade de entorpecentes vendida a cada um (Num. 62123941 - Pág. 1/2).

Apurou-se que Eduardo enviou mensagem com título “ANOTAÇÕES VERA” em que, por diversas vezes, há figura de uma folha de árvore, um queijo e um nariz a representar maconha, pasta base de cocaína e cocaína (Num. 62122340 - Pág. 4/6). Nessa mensagem, é detalhado quem comprou um determinado tipo de droga, o peso adquirido, o seu custo, bem como o valor pago por ela seguido da respectiva data.

Embora empreguem gírias e termos próprios em seus diálogos, há indícios do envolvimento do representado no tráfico de drogas e associação para este delito pelo fato de ser membro do referido grupo de
WhatsApp
em que identificado como “lojista” (possuidor de boca de fumo), tendo aparentemente adquirido drogas para a comercialização (Num. 62122339 - Pág. 8 e 23).

Ressai que no dia 5.6.2021 JOÃO CARLOS aparece com 10g de “mercadoria” (pasta base de cocaína) e o valor de R$ 350,00 arrecadados. No dia 15.6.2021 aparece com 5g de “mercadoria” (pasta base de cocaína) e o valor de R$ 150,00 arrecadados. No dia 19.6.2021 a “mercadoria” aparece como 5g a prazo (pasta base de cocaína) e 50g à vista (maconha) e o valor de R$ 325,00 arrecadados (Num. 62122339 - Pág. 23).

Outro fato apontado pela autoridade policial é que no grupo em que o suspeito está inserido, bem como no grupo “Favela venceu”, consta o estatuto do “Comando Vermelho” contendo informações de como seus membros devem se comportar e agir, reforçando as suspeitas de que ele pratica o tráfico de drogas e integra a referida organização criminosa (Num. 62122340 - Pág. 7).

As consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5o, da CRFB/88 e do art. 2o,
caput
, da Lei 8.072/90.

E extremamente grave os crimes atribuídos ao representado, quer porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade, quer pela nocividade da substância ilícita.

Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.

Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.

No respeitante, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão”
(In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, Décima Edição, 2002, pág. 803).

II.2 - Da busca e apreensão domiciliar

A representação objetiva a busca e apreensão domiciliar na residência do(s) suspeito(s) mencionado(s), sobre o(s) qual(is), segundo a autoridade policial, recai(em) suspeitas de autoria da prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 praticados, em tese, neste município de Vera.

Dispõem os parágrafos §§ 1o e 2° do art. 240 do Código de Processo Penal:

“§ 1o Procede-se a busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

Como visto, a busca domiciliar exige sérias suspeitas de que a coisa procurada se encontra no local em que a busca deve ser feita e na necessidade indiscutível da medida, meio de produção de prova que demanda cautela e moderação.

Na espécie, a par do que fora relatado pela autoridade policial, verifica-se a existência de indícios do cometimento dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para este delito pelos representados, os quais decorrem dos relatórios de investigação n. 50/2021 (Num. 62122339 - Pág. 1/31), n. 2021.13.1155 (Num. 62122340 - Pág. 1/23) e n. 2021.13.1155. (Num. 62123941 - Pág. 1/12).

Nesse sentido, a par dos elementos informativos apontados no item “II.1 - Da prisão preventiva” referentes ao representado JOÃO CARLOS DE SOUZA, conhecido por “Cabelo”, constataram-se os seguintes dados preliminares quanto aos demais representados:

1) CRISTINA GONÇALVES MARÇAL e LUCAS FERREIRA, conhecido por “Lucas AK”;

De acordo com o relatório de investigação n. 50/2021
(
Num. 62122339 - Pág. 1/31
)
, o nome do suspeito está na contabilidade de drogas dos grupos de
WhatsApp
da facção Comando Vermelho, denominados “Confraternização” e “Favela venceu”, sendo que dos relatórios verificou-se que LUCAS possui duas datas de “mercadorias” (drogas) lançadas.

Apurou-se que no dia 5.6.2021 LUCAS está com dez gramas do que parece ser pasta base para venda, alcançando o valor de R$ 350,00. No dia 12.6.2021 lança a mesma quantidade de drogas pelo mesmo valor (Num. 62122339 - Pág. 24).

No que se refere à suspeita CRISTINA, segundo a autoridade policial, não é de hoje que ela é investigada pela Delegacia de Polícia deste município em relação aos crimes de tráfico de drogas, suspeitas estas consubstanciadas pela interceptação realizada no IP 02/2021.

2) BRUNA e PAULA.

Segundo investigações, as suspeitas moram juntas e aparentemente formam um casal, sendo que na residência delas pode estar ocorrendo o crime de tráfico de drogas, pois durante o período noturno foi possível notar grande movimentação de pessoas no local, inclusive promovendo algazarra e festas, o que denunciado por pessoas que não tiveram os nomes revelados por motivos de segurança (Num. 62122317 - Pág. 10/13).

De acordo com as referidas denúncias, na casa das suspeitas é frequente a entrada e saída de pessoas, havendo muitas vezes cheiro característico de maconha.

Ambas as suspeitas residem na Rua Guatemala, 3133, nesta cidade de Vera, mas há informações de que mantém residência na Avenida Caracas, casa sem número, local onde funcionava o antigo restaurante “Tempero de Mamãe”, casa com tijolos e sem pintura aparente, também situada nesta cidade.

II.3 - Da quebra de sigilo telefônico

O art. 5o, incisos X e XII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, prevê serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assim como o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas.

De outro lado, a referida Carta Política assegura igualmente o direito de propriedade, o acesso à jurisdição e a segurança, na previsão de seu art. 5o,
caput
, incisos XXII e XXXV, art. 6o,
caput,
e art. 144.

Todavia, na ponderação de Norberto Bobbio, em regra, não existem direitos absolutos, encontrando cada uma daquelas garantias fundamentais limites em outros direitos e interesses coletivos igualmente consagrados constitucionalmente, consoante o princípio da relatividade ou da convivência das liberdades públicas.

Assim, a inviolabilidade da vida privada como um todo, incluso o sigilo telefônico, não pode servir de subterfúgio para a prática de delitos graves, sob pena de se destituir coerência sistêmica e lógica ao ordenamento jurídico. Portanto, a aparente colisão dos bens jurídicos envolvidos é resolvida pela concordância prática ou harmonização, sendo justo reduzir-se, somente neste particular, a citada inviolabilidade em detrimento da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Embora a Lei 9.296/96 não tenha regência direta sobre o sigilo dos dados telefônicos, pois que regulamenta a última parte do inciso XII, do art. 5o, da CRFB/88, restrita às comunicações telefônicas, não pode o vácuo legislativo referendar a utilização destes equipamentos - diga-se de passagem com capacidade de processamento e armazenamento de dados muito superiores a computadores retrógrados que ainda equipam repartições públicas - para a prática desenfreada de ilícitos.

Adote-se, hipoteticamente, o seguinte exemplo: “A”, pedófilo, possui, em seu aparelho de telefonia celular tipo
smartphone
, inúmeros registros fotográficos e filmagens de crianças contendo cenas de sexo explícito ou pornográfica dos quais inclusive contracenou. Além de possuir tais dados, ele os oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica e divulga tudo por intermédio do aparelho telefônico.

Tal circunstância, por inexistir lei específica regendo a matéria, inviabilizará a quebra do sigilo dos dados existentes no referido aparelho celular, e, por consequência, legitimará a prática de crimes graves e nefastos contra pessoas hipervulneráveis (crianças), podendo ainda possibilitar a prática de crimes hediondos, a exemplo dos incisos V e VIII do art. 1o da Lei 8.072/90?

Como visto, o ordenamento jurídico deve ser harmônico e coerente, e, com base na hermenêutica constitucional, é possível se utilizar da Lei 9.296/96 para apreciação da presente representação criminal, máxime porque rege ela situação muito mais drástica do que a mera quebra de sigilo de dados contidos no próprio aparelho de telefonia celular, qual seja, a comunicação telefônica.

Assim, justamente porque a Lei 9.296/96 autoriza flexibilização de bem jurídico mais denso, pode ela autorizar a mera extração de dados que eventualmente estejam armazenados nos modernos
smartphones
excepcionalmente nas circunstâncias nela previstas.

Então, verifica-se a adequação formal e material do pedido com a Lei 9.296/96. Os indícios apresentados pela autoridade policial são razoáveis, não existem outros meios disponíveis para serem colhidas as provas dos supostos delitos e o objeto da investigação foi descrito de forma clara.

Não se vislumbra, por ora, outra hipótese de êxito nas investigações senão pela presente medida, cuja necessidade restou suficientemente demonstrada na representação, não havendo qualquer impedimento de ordem técnica para a verificação dos dados constantes do(s) celular(es) de uso pessoal do(s) suspeito(s) na forma pretendida pela autoridade policial.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) Com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública

e por conveniência da instrução criminal, em consonância com o parecer ministerial, nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO CARLOS DE SOUZA, conhecido por “Cabelo”.

b) DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial, em consonância com o parecer ministerial e, por consequência, determino a BUSCA E APREENSÃO domiciliar, na forma do art. 240, § 1o, alíneas “a”, “b”, “e” e “h” e § 2°, do Código de Processo Penal, nos seguintes endereços dos representados:

b.1) JOÃO CARLOS DE SOUZA, conhecido por “Cabelo”:
Rua Venezuela, casas sem número, mas no mesmo terreno, ao lado esquerdo da casa n. 2881, bairro Sol Nascente, cidade de Vera
;

b.2) PAULA e BRUNA:
Rua Guatemala, n. 3133, cidade de Vera e Avenida Caracas, casa sem número, local onde funcionava o antigo "Restaurante Tempero de Mamãe", casa com tijolos, sem pintura aparente, cidade de Vera
;

b.3) CRISTINA GONÇALVES MARÇAL e LUCAS FERREIRA, conhecido por “Lucas AK”:
Rua Joaquim Nabuco, casa roxa, ao fundo de um terreno, sem número, em frente a três quitinetes novas, cidade de Vera
.

c) DEFIRO a QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO para ACESSO DE DADOS em eventuais aparelhos celulares de uso pessoal dos investigados que forem encontrados.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

A autoridade representante deverá apresentar relatório circunstanciado da diligência, no prazo de 72 horas após o cumprimento da medida, com estrita observância das formalidades contidas no art. 245 do CPP, sob pena de responsabilidade criminal.

Fica autorizado o arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, § 2o, do CPP.

Advirto a autoridade policial de que esta decisão deverá ser cumprida na presença de um membro da sociedade civil que não tenha vínculo algum com a Polícia.

Providencie-se a inserção de dados em eventual cadastro a respeito perante o Conselho Nacional de Justiça.

Mantenham-se os autos em gabinete até o envio do relatório circunstanciado ou até que o sigilo seja levantado.

Alimente-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.

Cumpra-se COM URGÊNCIA. [...]
Destaques no original

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
[ID n. 63375408 do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 1000593-82.2021.8.11.0102]

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de mandado(s) de prisão expedido(s) nos autos, consoante decisão de Num. 62765111 - Pág. 1/8, em face do(s) custodiado(s) JOÃO CARLOS DE SOUZA, conhecido por “Cabelo”.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não obstante os valiosos argumentos defensivos, não há como se acolher o pleito libertário, em consonância com o parecer ministerial.

II.1 - Do cumprimento do mandado de prisão

A prisão se deu de forma regular, tendo a competente autoridade policial respeitado as normas legais e os direitos do preso, não havendo qualquer vício que a macule.

De outro lado, os fundamentos da necessidade da segregação do(a)(s) custodiado(s)(s) foram explicitados por este juízo, que determinou a expedição do mandado de prisão nos autos em análise, restando apenas a regularização da detenção nos termos da Resolução n. 213/2015 do CNJ e do Provimento n. 12/2017-CM-TJMT.

II.2 - Da manutenção da prisão preventiva

A prisão preventiva ainda deve prevalecer.

É que os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do acusado permanecem incólumes, inexistindo fato novo a alterar tal quadro.

E a medida extrema ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública como fundamentada na decisão que a decretou (Num. 62765111 - Pág. 1/8), a afastar a tese defensiva de atipicidade material, pois que os elementos indiciários apontam o custodiado como “lojista” no município de Vera (possuidor de boca de fumo) e que aparentemente havia adquirido entorpecentes para a comercialização (Num. 62122339 - Pág. 8 e 23).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do custodiado JOÃO CARLOS DE SOUZA, conhecido por “Cabelo”, em conformidade com a decisão que decretou a prisão preventiva e em consonância com o parecer ministerial, uma vez que inalteradas as circunstâncias fáticas que a ensejaram. [...]

Destaques no original

Com efeito, depreende-se das decisões acima reproduzidas e dos documentos juntados nesta ação constitucional [e do andamento dos incidentes no PJe de primeiro grau de jurisdição], que a prisão preventiva do paciente
foi decretada para a garantia da ordem pública, tendo em vista o fato de que com a deflagração de uma operação que resultou na instauração do IP 02/2021 e culminou com a prisão de nove suspeitos acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa na cidade de Vera, foram apreendidos vários aparelhos celulares, dos quais foram extraídas diversas informações que dão conta de que a organização criminosa
Comando Vermelho
estaria atuante no aludido município; e que utilizava parte do dinheiro arrecadado com os crimes praticados pelos seus integrantes para a compra de armas e munições com a finalidade de montar um arsenal em cada cidade de Mato Grosso.

Infere-se, também, que das informações colhidas com base na extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos durante o cumprimento da busca e apreensão domiciliar decretada no processo registrado sob n. 1000417-06.2021.811.0102, foram identificados dois grupos no aplicativo WhatsApp denominados: “
Confraternização
” e “
Favela Venceu
”, nos quais o administrador se reporta aos demais membros sempre como “
família
”; e faz postagens referentes à contabilidade e anotações do dinheiro arrecadado de todos os devedores e “
lojistas
”, que seriam os donos das bocas de fumo, em cuja lista aparece a pessoa do paciente; cumprindo asseverar, ademais, que nos dois grupos acima referidos consta o estatuto do
Comando Vermelho
contendo informações de como seus membros devem se comportar e agir, elementos, esses, que, ao menos neta fase de cognição não exauriente, indicam que o acusado, em tese, pratica com habitualidade o tráfico de drogas e possivelmente integra a referida organização criminosa.

Nesse contexto, conquanto a impetrante sustente que o paciente não oferece risco à sociedade; e que o seu nome apareceu na lista dos integrantes do
Comando Vermelho
como comprador apenas porque é usuário de drogas, o que poderia ser comprovado pela pequena quantidade de entorpecentes apreendidos quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, é forçoso reconhecer que esse debate deverá ser realizado em primeiro grau de jurisdição onde será oportunizado ao acusado o contraditório e a ampla defesa, não havendo como referido assunto ser enfrentado na estreita via do
habeas corpus
que, como se sabe, não comporta dilação probatória.

Portanto, não se pode falar em constrangimento ilegal, eis que a prisão preventiva do paciente se apresenta idoneamente justificada, sendo necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, diante da existência de elementos que indicam a renitência contemporânea do acusado na prática do tráfico de drogas denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes de evitar a reiteração delitiva.

Por conseguinte, no caso em debate, malgrado a irresignação da impetrante, deve ser levado em conta a reiteração criminosa do paciente que, em tese, pratica a traficância com habitualidade, incidindo, pois, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.

3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias
,
o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória
pela prática anterior de tráfico de drogas.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe
26/02/2021
).
Destacamos

Por conta disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva.

Outrossim, deve ser registrado que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. No caso, a necessidade da prisão foi demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do recorrente - 48 porções de maconha pesando 60g e 392 pinos de cocaína com peso total de 359,18g -, bem como pela fuga da abordagem policial, sendo necessária a sua perseguição para evitar que se evadisse para uma mata próxima.

3. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

4
. Do mesmo modo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.

5. A tese de necessidade de prevenção de contaminação por coronavirus não foi previamente submetida ao crivo da Corte a quo, inviabilizando o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância.

6. Recurso desprovido.
(STJ, RHC 139.897/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, é imperioso consignar que, não obstante a impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, eis que este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
João Carlos de Souza
;

por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021